Tribunal: TJDFT
Processo: 0740307-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740307-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO AVANCO AGRAVADO: ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, ATLAS SERVICES - SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, F. C. CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual, indeferiu tutela de urgência requerida com o objetivo de determinar às rés/agravadas que, no prazo de 48h, depositem em favor do autor/agravante, o valor de R$ 2.043.699,48 (correspondente a 38,9952 Bitcoins e U$D 4.453,00) ou, então, que sejam bloqueados bens suficientes para a garantia do juízo. O agravante alega, em síntese, que o valor por ele depositado junto à ré Atlas está sendo indevidamente retido, havendo fundadas suspeitas de que a empresa esteja operando pirâmide financeira e não tenha condições de entregar os criptoativos que estão sob custódia dela. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado o saque do valor de R$ 2.043.699,48 na conta virtual que o agravante mantém junto à ré Atlas ou, então, o bloqueio dessa quantia via Bacenjud. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que as telas de sistemas informatizados apresentadas pelo agravante em suas razões recursais não permitem concluir, de plano, que ele tenha a referida quantia depositada junto à ré/agravada Atlas, o que demanda uma análise mais aprofundada da questão, a recomendar a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator